Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705434-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Na petição de ID 44735285, as recorrentes CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e OUTRAS pedem a desistência do recurso especial interposto. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte recorrente regularize sua representação processual, tendo em vista a ausência de procuração outorgada à advogada subscritora da mencionada petição nestes autos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024